Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PAPUDA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO.
I. Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como suscitante o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião e como suscitado o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, em ação penal que busca apurar suposto delito ocorrido nas dependências do complexo da Papuda, Região Administrativa do Jardim Botânico.
II. A Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, de 25.11.2008, que declarou instaladas as varas de São Sebastião, quando já havia definição da área desta Região Administrativa, incluído o local do suposto delito, por força das Leis distritais n. 467/1993 e n. 705/1994, corroboradas pela Lei Complementar n. 803/2009, não pode ser modificada pela Lei Complementar no 958/2019, sob pena de lesão à independência entre os Poderes.
III. Conflito negativo de competência conhecido e não provido. Declara-se a competência do Juízo suscitante (Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião).